Tribunal: TJDFT
Processo: 0720600-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FINANCIADO EM CONJUNTO PELOS ENTÃO COMPANHEIROS. REGISTRO IMOBILIÁRIO DA COMPRA E VENDA EM NOME DO CASAL E COMO DEVEDORES FIDUCIÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS PRESTACÕES PAGAS POR AMBAS AS PARTES DURANTE O RELACIONAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS EM FAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC/15).
2. Sentença extra petita é aquela em que o juiz defere pedido que não foi formulado pela parte.
3. Decretada a nulidade parcial da sentença por inobservância ao art. 492 do CPC/15 e constatado que o processo está em condições de imediato julgamento, passa-se ao exame do pleito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC/15.
4. No regime da separação convencional de bens, eleito pelas partes na escritura de união estável, os bens adquiridos durante a sociedade conjugal não se comunicam, exceto se comprovada a colaboração recíproca dos cônjuges para a aquisição do patrimônio.
5. Consta dos autos que as partes, no exercício da autonomia privada, adquiriram conjuntamente, na constância da união estável sob regime de separação de bens, imóvel financiado, no qual ambos figuraram como coadquirentes do bem e codevedores do financiamento. Dessa forma, a Autora é devedora do mútuo e responde pela dívida, circunstância que não autoriza a devolução das prestações que ela pagou até a separação de fato do casal, pois a questão não diz respeito ao fim da conjugalidade, mas à resolução do condomínio estabelecido livremente entre os companheiros.
6. A dissolução do condomínio há de ser realizada pelo Juízo Cível, que detém competência para partilhar direitos aquisitivos relativos ao imóvel financiado do qual as partes são coadquirentes e codevedoras, nos termos do que se extrai do disposto nos arts. 25 e 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/2008).
7. Por essa mesma razão, inviável acolher a tese do Réu no sentido de que a compensação de valores requerida na exordial acarretaria, por consequência lógica, a consolidação dos direitos aquisitivos em favor dele, pois imporia a extinção de condomínio nos autos em que se discute, apenas, a partilha de bens.
8. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença parcialmente cassada. Julgado improcedente o pedido autoral.